Tribunal: TJSP
Processo: 0016868-20.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção do recolhimento da taxa de preparo. Não atendimento. Pagamento de valor inferior ao necessário. Deserção. Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJSP; Apelação Cível 0016868-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:

DECLARATÓRIA C.C. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Improcedência. Inconformismo. Determinação de complementação do recolhimento da taxa de preparo. Não atendimento. Pagamento de valor inferior ao necessário. Deserção. Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO